Tribunal: STF
Processo: Rcl 48142
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 988 do Código de Processo Civil, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., contra a decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 1.656.721/SP, que, ao aplicar ao caso o AI nº 791.292-RG (Tema 339), teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 719.870-RG (Tema 670).
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização, em razão de atraso na entrega de bem imóvel.
    Relata julgado improcedente o pedido em primeiro grau, declarada a validade da cláusula do contrato relativa à prorrogação do prazo de entrega do empreendimento na hipótese de caso fortuito, a afastar a obrigação do pagamento da multa prevista na avença e a indenização por danos materiais e morais. 
    Noticia que, contra essa decisão, a parte beneficiária do ato reclamado interpôs apelação, que foi provida parcialmente para condenar a ora reclamante ao pagamento da multa contratual e de indenização por danos morais. Deduz não enfrentadas, nessa assentada, as teses defensivas de carência da ação e de impossibilidade de aplicação da multa por equivalência. Na sequência, informa opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
    Afirma que manejou recurso especial, a que negado seguimento, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC. Sustenta que interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, à míngua do não atendimento ao ônus da impugnação especificada. Discorre que a decisão foi mantida ao julgamento dos embargos de declaração e do agravo interno conseguintes. 
    Contra esse acórdão, assevera interposto recurso extraordinário, à alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Diz que o Superior Tribunal de Justiça não admitiu o apelo extremo, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, sob o fundamento de que apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador, conforme a orientação desta Suprema Corte exarada ao exame do AI nº 791.292-RG (Tema 339 da sistemática de repercussão geral).
    Anota dessa decisão interposto agravo interno, desprovido, e na sequência, opostos embargos de declaração, rejeitados.
    Defende a má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada, ao argumento de que o caso não se adéqua ao paradigma do AI nº 791.292-RG (Tema 339), mas sim ao do RE nº 719.870-RG (Tema 670), “porquanto a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada (...)”. 
    Requer, em liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula a cassação do ato reclamado, com a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”.
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019, Rcl 45.030-AgR /RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021.
    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    6. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de embargos de declaração no agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. No caso, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no AI nº 791.292-RG (Tema 339) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário. Acrescenta que a autoridade reclamada deveria ter aplicado ao caso o paradigma do RE nº 719.870-RG (Tema 670). 
    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno nos embargos de declaração no AResp nº 1.656.721, assinalou que “Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada”. Os aclaratórios opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
    9. Na sequência, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, em que veiculada ofensa ao art. 93, IX, da Lei Maior. A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao consignar resolvida a matéria mediante motivação suficiente, em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame do Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 
    10. A decisão pela qual negado seguimento ao apelo extremo foi mantida ao julgamento dos recursos de agravo interno e embargos de declaração conseguintes. Por elucidativo, colaciono o acórdão exarado ao exame do agravo interno:
    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. Agravo interno não provido. 
    [...]
    Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 
    Isso porque, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 
    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). 
    [...]
    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi aplicado o óbice da Súmula n. 182/STJ, a qual impede a apreciação das questões meritórias trazidas aos autos, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fl. 961): 
    "A parte ora agravante não tem razão, pois verifico que, realmente, não foram impugnados todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial no Tribunal de origem. Deixou-se, nesse sentido, de se refutar o argumento de que, no que se refere aos arts. 11, 485, IV, VI, do CPC; 411 do Código Civil; 32, § 1º, e 33 da Lei 6.766/76, haveria a incidência da Súmula 7/STJ. Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em sentido diverso. A propósito, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, manteve o entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ (EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018). Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não conheceu do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ, já que o agravante não atacou todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015 há regra que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da decisão que deixa de admitir recurso especial, uma vez que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. A não obediência a essa regra implicaria o exame indevido de questões (já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em se manifestar no momento oportuno), pois o conhecimento do agravo obriga o STJ a conhecer de todos os fundamentos do recurso especial. O recurso, na realidade, não trouxe nenhum elemento ou argumento novo capaz de alterar a decis ão agravada, que ora confirmo." 
    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF. Nesse sentido: [...]
     Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno”.
    11. Não diviso a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
    12. Por oportuno, reproduzo a tese fixada no AI 791.292-RG por esta Suprema Corte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    13. Lado outro, no RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente".
    14. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem reputou que a controvérsia foi resolvida por meio de motivação suficiente, a afastar a alegada falta de fundamentação no caso concreto, tendo sido declinadas as efetivas razões para afirmação da negativa de seguimento ao recurso.
    15. Nesse contexto, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do ato reclamado, realizou digressão para elucidar a ausência de omissão no enfrentamento das teses recursais, notadamente, a ausência de atendimento ao ônus da impugnação especificada, a resultar no não conhecimento do agravo em recurso especial, que “impede a apreciação das questões meritórias trazidas aos autos”. 
    16. Reputo harmônica a decisão reclamada com o precedente paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI nº 791.292-RG, Temas 339 deste STF, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    17. Escorreito, outrossim, o ato reclamado ao não aplicar à causa o RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. Com efeito, o caso paradigmático suscitado cuida, na origem, de representação de inconstitucionalidade. Alusivo o parâmetro à “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”. O caso dos autos, a seu turno, cuida de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização, ante atraso na entrega de bem imóvel. Assim, não atendido o requisito da aderência estrita, por cuidarem os feitos de hipóteses distintas, assentadas em premissas fáticas dessemelhantes. 
    18. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 339, colaciono, a título de exemplo (grifei):
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 45689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 41716 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.9.2020).
    19. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    20. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora